Tribunal: TJDFT
Processo: 0725336-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLÊNCIA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO LEILÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há como reconhecer ou admitir a presença de terceiro estranho à lide, se não se observa, pelo que dos autos consta, constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, conforme dicção do art. 674 do CPC.
2. Na ação de cobrança por inadimplência condominial, o juiz homologou acordo entabulado entre as partes, todavia, em face do não-cumprimento do acordo judicial, ocasionou a penhora do imóvel e seu envio a hasta pública.
3. As taxas condominiais possuem obrigação de natureza “propter rem”, aderem à coisa, recaindo sobre aquele que figura como titular do domínio ou sobre o possuidor o dever de honrar com as parcelas mensais. Nos termos do art. 1.715, o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio.
4. É desnecessária a notificação pessoal do executado para realização do leilão público, notadamente em casos em que resta demonstrado que o devedor tem ciência dos procedimentos levados a efeito pelo credor, por múltiplos meios, sem insurgência em momento oportuno.
5. Recurso conhecido, mas não provido.